Tribunal: TJMT
Processo: 0052606-45.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052606-45.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – ANULAÇÃO DA MULTA POR AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PRÁTICA VEDADA AO PODER JUDICIÁRIO – VEDAÇÃO A REDUÇÃO DA QUANTIA PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – OBSERVAÇÃO DO RESPEITOS AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – COMINAÇÃO ADMINISTRATIVA EM PATAMAR JUSTO – NÃO OBSERVAÇÃO – ARTIGO 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA QUANTIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RECORRIDO – MANUTENAÇÃO DA CONDENAÇÃO – ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSOS DESPROVIDOS.

1 – É defeso aos Tribunais pátrios incidirem no mérito administrativo para reanalisar matéria fática, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

2 – Os Tribunais podem, na análise do mérito administrativo, observar e reajustar condutas incompatíveis com os princípios regidos pela Constituição Federal, como a redução de montante cominatório, desde que este não se enquadre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3 – O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor dispõe os elementos que devem ser adotados para a estipulação da multa administrativa, e se evidenciado a injusta valoração, o patamar deve ser reduzido, por violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, todos previstos na Constituição Federal.

4 – Nos casos em que há a sucumbência mínima do pedido por uma das partes, este não deve suportar a condenação dos honorários advocatícios, em razão do que prevê o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 52606-45.2013.8.11.0041

APELANTES:
BANCO BRADESCO S/A

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo
Banco Bradesco S/A
, e outro pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal no 10662-63.2013.8.11.0041 promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, acolheu em parte os Embargos à Execução Fiscal, a fim de reduzir a multa arbitrada em sede administrativa para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

O banco Recorrente ainda, por ser sucumbente na maior parte dos pedidos, foi condenado no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O primeiro Apelante, em síntese, aponta que seria necessário apontar a sua responsabilidade com o fato apontado no feito administrativo, o que não foi realizado, e, por consequência, a cominação deve ser anulada.

Subsidiariamente, requer que os honorários advocatícios sejam fixados de maneira equivalente, pois não teria sido vencido na maior parte dos pedidos fixados.

Dessa forma, requer a reforma da Sentença, a fim de que o crédito exequendo seja extinto.

O Estado de Mato Grosso, em seu recurso, requer que a multa arbitrada seja revertida para sua integralidade, pois a sua redução incide no mérito administrativo, o que é vedado ao Poder Judiciário.

Subsidiariamente, afirma que, a multa arbitrada não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que também demandaria a reforma do ato sentencial.

Assim, requer a reforma da Sentença, a fim de que os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal sejam integralmente rejeitados.

Ambos os Recorridos apresentam contrarrazões, sendo que o Estado de Mato Grosso apresenta sua defesa no ID no 14448463, e o outro Apelante no ID no 64855470.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que dispõe a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo
Banco Bradesco S/A
, e outro pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal no 10662-63.2013.8.11.0041 promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, acolheu em parte os Embargos à Execução Fiscal, a fim de reduzir a multa arbitrada em sede administrativa para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Observa-se que, contra o ato sentencial foram interpostos dois Recursos de Apelação, mas, é certo que ambos podem ser avaliados de maneira conjunta, pois podem ser resolvidos por meio de fundamentos afins.

Antes de adentrar na análise do mérito, é necessário dispor que o banco Recorrente foi condenado na seara administrativa pelo Procon, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão da demora no atendimento de cliente.

Esta prática viola previsão municipal, contida no 4.069/2001, esta que dispõe sobre o atendimento de clientes em estabelecimentos bancários.

Pois bem.

Com relação a condenação, o banco Apelante, como já disposto no relatório, afirma que não restou demonstrada a sua responsabilidade com o fato, o que afastaria a necessidade da condenação, já o Estado de Mato Grosso aponta que a minoração da cominação é interferência do Poder Judiciário no feito administrativo.

Ambos os argumentos se alinham à mesma fundamentação, já que, como é cediço, o Poder Judiciário, de fato, não pode interferir no mérito administrativo das demandas, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes.

Desta forma, avaliar se o banco Recorrente teve, ou não, responsabilidade com o fato que derivou a multa, não é possível, por este argumento, já que, no procedimento administrativo, além de estarem claras as razões do respectivo julgador, foi respeitado o contraditório e a ampla defesa.

Não cabe ao Poder Judiciário avaliar o acerto, ou desacerto, da decisão, neste sentido, o argumento elencado pelo primeiro Apelante deve ser desprovido.

Da mesma forma, é cabível a avaliação de eventual infringência aos princípios constitucionais (contraditório, ampla defesa, legalidade,
proporcionalidade
e
razoabilidade
), pois o respeito aos preceitos constitucionais é obrigatório a todos os procedimentos, seja judicial ou administrativo.

Dessa forma, há de se desprover, também, as alegações tecidas pelo Estado de Mato Grosso, pois avaliar se a multa foi fixada em patamar proporcional e razoável, é valer o que dispõe a Constituição Federal.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS LEGAIS – MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA – NÃO CABIMENTO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.

A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao poder judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo.

É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 0002858-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/6/2021, publicado no DJE 15/6/2021).

O Estado de Mato Grosso, ainda, afirmou que a multa estaria de acordo com os aludidos princípios no montante fixado, entretanto, como é cediço, as multas administrativas devem ser fixadas sob a observância do que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, desta forma, confira-se:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993)

Verifica-se, então, que são três elementos principais que devem ser levados em consideração.

A gravidade da infração será valorada por último, pois, para o presente caso, é o mais relevante. Com relação a vantagem auferida, é certo que esta é quase impossível de ser verificada, pois a única questão que poderia justificar alguma vantagem ao banco Recorrente na relação autuada, é a conveniência do atendimento.

Acerca da condição financeira do Apelante, é certa que esta é incontestável, pois o Banco Bradesco é uma instituição financeira tradicional hodiernamente, e é sabido que possui considerável poder econômico.

É certo que todo e qualquer banco possui variáveis de caixa, cujo balanço econômico diminui e cresce constantemente, mas, embora não conste o Demonstrativo do Resultado de Exercício – DRE atualizado, é incontestável que este dispõe de grande quantia monetária à disposição.

Ademais, este fato não impõe uma condenação injusta, não há dúvidas quanto a relevância deste fato, pois a multa possui caráter punitivo-pedagógico, mas não é um fator absoluto, como já mencionado, é um elemento a ser valorado no momento da fixação da cominação.

Por fim, há a questão da gravidade da infração. Não há como se olvidar do desconforto na espera em demasia em fila, mas este fator não infere em prejuízos severos à saúde, integridade ou moral do consumidor.

De fato, é uma infração à legislação municipal, porém, é uma questão cotidiana, a ser enfrentada por todos sem maiores percalços, ressalvadas as exceções, que, entretanto, não se amoldam ao presente feito.

Mas, a prática deve ser combatida, e isto é representado pela previsão legal vigente, sendo que não pode ser relativizada, ou ignorada, independentemente da peculiaridade, desta forma, a multa é válida, entretanto, pelas razões já dispostas, é certo que a minoração da multa foi justa e coerente.

Concorda-se, inclusive, com o próprio patamar fixado pelo Magistrado Singular, ou seja, não há necessidade de retoque quanto a este fator.

Com relação aos honorários advocatícios, e a alegação do banco Apelante, quanto a fixação igualitária, verifica-se, da exordial, que o Recorrente dispôs diversos argumentos para anular a multa, ou reduzir a quantia, sendo que em grau recursal sustentou apenas dois pontos.

Dessa maneira, é certo que a aplicação da regra contida no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil foi correta, e, apenas a título elucidativo, confira-se o disposto no mencionado texto legal:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Com estas considerações, mantenho inalterada a condenação realizada em honorários advocatícios, em face de o Estado de Mato Grosso ser sucumbente mínimo dos pedidos formulados pelo Embargante, ora Apelante, na inicial da presente ação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação Cível interpostos, a manter incólume o raciocínio traçado no ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021